Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES DE UNIRRECORRIBILIDADE, INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS IMPROCEDENTE. MEROS DISSABORES DECORRENTES DO DIREITO DE VIZINHANÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE REPARAÇÃO DE DANOS IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interposição do recurso de apelação antes do julgamento de embargos de declaração que não altera a conclusão do julgamento anterior não precisa ser ratificado, nos termos do disposto no art. 1.024, §5o do Código de Processo Civil. O referido entendimento deve ser aplicado ao presente caso, porque a finalidade dos embargos de declaração, como regra, não é de modificação do julgado, mas sim para sanar obscuridade, omissão ou erro material e, quando não conhecidos, não interrompem o prazo para outros recursos. Se a jurisprudência entende que é possível o conhecimento da apelação antes do julgamento dos embargos opostos pela parte contrária, que não modifica o julgado, então a mesma lógica deve ser aplicada no caso de o autor dos embargos ser a parte que interpõe apelação. Rejeitadas as preliminares de violação ao princípio da unirrecorribilidade, preclusão consumativa e intempestividade recursal.
2. Embora pleiteada a prova oral por ambas as partes, a Decisão saneadora fixou como ponto controvertido o seguinte: “... a existência de sistema regular de captação de esgoto nos imóveis das partes.”, sendo que a análise da necessidade da prova oral seria verificada apenas após a elaboração do Laudo Pericial ante o fato de que a matéria tratada tem natureza eminentemente técnica. Assim, eventuais danos suportados pelas partes dependem da análise técnica sobre a adequada manutenção da caixa de esgoto. Produzido laudo pericial, as partes foram intimadas a se manifestar, sendo que ambas não requereram a produção de prova oral, após o que os autos foram conclusos e o juízo sentenciante julgou despicienda a produção de prova oral haja vista a natureza eminentemente técnica da questão posta em juízo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não obstante o disposto no art. 489, §1o do CPC, o fato é que o juízo não precisa se manifestar a respeito de todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, uma vez que somente aquelas que são, em tese, capazes de infirmar o entendimento adotado pelo juízo é que precisam ser enfrentadas. A sentença valorou a prova pericial e concluiu que as despesas arcadas por ambas as partes não podem ser imputadas à parte contrária, bem como que o fato posto em juízo e objeto da lide não viola direitos da personalidade de nenhuma das partes, configurando-se como mero dissabor decorrente da relação de vizinhança. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
4. O perito judicial concluiu que a concretagem da caixa de esgoto por Ivaldo era a solução menos danosa ao meio ambiente dada ausência de coleta de esgotos pela CAESB de forma regular na localidade, razão pela qual o juízo, atendo-se ao pedido formulado na petição inicial de obrigação de fazer consistente no desfazimento da concretagem, entendeu que o causador dos problemas foi a pessoa de Ivaldo, condenando-o, portanto, ao desfazimento da obra. A sentença apenas determinou a obrigação de desfazer a obra e não que sejam violadas as normas legais atinentes à matéria, que já estavam sendo violadas por ambos os recorrentes, mas apenas determinou o retorno ao status quo ante. Deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a condenação no requerido em obrigação de desfazer a concretagem da caixa de esgoto por ele realizada.
5. A perícia judicial concluiu que estava prejudicada a análise quanto ao funcionamento adequado ou não da caixa de esgoto na residência de José ante o fato de que a mesma se encontrava tampada com concreto, conforme Laudo pericial. Ora, se não foi possível comprovar por perícia técnica o entupimento da caixa de esgoto por suposta desídia de José na manutenção da mesma ante o fato de ela (caixa de esgoto) ter sido concretada por Ivaldo, não há prova nos autos que as despesas realizadas pelas partes, (seja para conservação ou reparos na rede de esgoto, seja com análises técnicas etc.), somente se deram por ato ilícito provocado pela parte contrária, bem como prejudicado o pedido de lucros cessantes formulado na reconvenção. Assim, devem ser desprovidos ambos pedidos de indenização por danos materiais.
6. No caso, os desentendimentos havidos entre as partes configuram-se como mero dissabor decorrente do exercício do direito de vizinhança. A execução de obras ou reparos ou mesmo a suposta ocorrência de danos materiais ou a inconveniência ou falta de educação ou desídia no cumprimento de deveres, por si sós, não configuram dano moral, não violam a honra objetiva de nenhuma das partes ou qualquer outro direito da personalidade.
7. Os danos ambientais não podem ser adequadamente comprovados ou quantificados pelo perito ante a necessidade de análises físico-químicos do solo a fim de comprovar a existência de dano ambiental e sua extensão. Mantida a sentença que julga improcedente o pedido reconvencional de condenação do autor/reconvindo em danos ambientais ante a ausência de prova robusta.
8. Os pedidos reconvencionais foram desprovidos com o mesmo fundamento que desprovidos os pedidos similares formulados na petição inicial, o que reforça a ausência de violação ao dever de fundamentar as decisões judiciais ou a ausência de apreciação dos pedidos reconvencionais.
9. Sob pena de incorrer em sentença extra petita, não pode o juízo acolher pedido de obrigação de fazer consistente na interrupção de obras na residência do autor que não foi formulado em reconvenção.
10. Dentre os diversos pedidos da parte autora José (obrigação de fazer, danos materiais diversos e danos morais), somente parte mínima foi provida, qual seja, o pedido de obrigação de fazer consistente no desfazimento da concretagem realizada pelo réu, logo, correta a sentença recorrida que, fixando o valor dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, condenou José (autor) ao pagamento de 90% da verba honorária, já que sucumbiu na maioria dos pedidos formulados, e condenou Ivaldo (réu) ao pagamento de 10%, já que a contestação foi quase totalmente acolhida, salvo quanto ao pedido de obrigação de fazer em que Ivaldo restou condenado. Quanto à ação reconvencional, os honorários foram adequadamente fixados ante a integral sucumbência do réu/reconvinte Ivaldo.
11. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.